Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703565-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: JOSE DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS, JILDENE CATARINO DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo plantonista de 1o grau, nos autos do pedido de cumprimento de sentença requerido por JOSE DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS e JILDENE CATARINO DOS SANTOS e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor da agravante, que tramitam perante a 12a Vara Cível de Brasília, lavrada nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de baixa de restrição judicial protocolada às 10:44h, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, o mero pedido de prorrogação de prazo para cumprir diligências normais não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.” O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 2 anos no e. TJDFT, logo, tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da nóvel codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/BA a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelos advogados PEDRO FEITOSA ARAÚJO, OAB-BA 58.172; ROGÉRIO PEIXOTO DE OLIVEIRA, OAB-BA 55.635 e WELLINGTON TAYLOR GIOVANICI, OAB-BA 29.318. Aplico, ainda, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural/ao próximo plantão presencial, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima. Em suas razões recursais, a agravante, que se encontra em recuperação judicial, alega, em síntese, que requereu tutela de urgência em caráter incidental para baixa de gravame de bem necessário para sua atividade econômica, razão pela qual, em razão da urgência foi requerida em sede de plantão judiciário com a condicionante de pagamento parcelado do valor exequendo. Sustenta que o pedido protocolado no plantão não se enquadra em nenhum dos expostos no art. 120 do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT. Acrescenta que a baixa no gravame foi solicitada em regime de urgência porque estaria impedindo a normal utilização do bem. Verbera a violação do art. 5o, XXXV, da Constituição da República. Alega, ainda, erros na nomeação do ato judicial impugnado e ausência de dano emergente ao processo a justificar a má-fé processual e que a decisão recorrida se refere a requerimento estranho à pretensão dirigida ao plantão judicial. Refuta também qualquer caracterização de má-fé processual em sua conduta, reiterando que a medida requerida possuía natureza urgente. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para afastar a ordem de abertura de processo administrativo na OAB/BA e, no mérito, que seja reformada a decisão para que seja reconhecida a inexistência dos pressupostos de litigância de má-fé por parte da agravante no requerimento de tutela de urgência em caráter incidental e erradicada a multa no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da ação, bem como cessar qualquer procedimento disciplinar e ético contra os procuradores da agravante junto a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Bahia. Preparo constante no ID 14284596 e 14284599. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A questão litigiosa neste recurso cinge-se à verificação da pertinência das penalidades aplicadas pela decisão agravada que, considerando indevida a indicação de urgência de petição, determino a expedição de ofício à OAB/BA a fim de apurar as condutas dos procuradores da agravante, bem como aplicou multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Consoante relatado, a pretensão antecipatória da tutela recursal visa tão somente afastar a ordem de abertura de processo administrativo na OAB/BA. No entanto, não verifico elementos de convencimentos bastantes para caracterizar o risco iminente de grave dano ou de lesão de difícil reparação. A simples determinação judicial de comunicação ao órgão de classe, em face de conduta profissional dos patronos, não é ilegal e nem possui, por si, a lesividade vindicada, não importando penalidade ou restrição ao exercício profissional, mormente quando é aquele órgão que promoverá a apuração de eventual infração ética ou profissional. Sobre o tema confira-se o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. IMPORTÂNCIA RECEBIDA POR ADVOGADA EM 2008, DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. NÃO REPASSADA AO CLIENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA CAUSÍDICA. FIEL DEPOSITÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM. INALTERADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB E À AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. DEVER DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Da expedição de ofício à OAB e à autoridade policial. 5.1. A determinação do Juízo a quo foi no sentido apenas de dar ciência às entidades responsáveis das acusações imputadas à apelante pelo apelado, sem que se tenha qualquer conclusão no sentido de acolhimento dos argumentos trazidos pelo apelado, sendo que tais fatos ainda serão objeto de investigação.5.2. Dispõe o Estatuto da advocacia - Lei n° 8.906/1994 que o processo disciplinar contra advogado instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada (art. 72), no que é acompanhado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 51), de sorte que o mero encaminhamento de peça processual ao órgão competente para averiguação de infração ético-disciplinar não configura qualquer ilegalidade.5.3. Até porque, omitir a apreciação da autoridade possível irregularidade cometida por integrantes de seus quadros seria o mesmo que subtrair sua própria competência estabelecida em lei. 5.4. De igual maneira, a expedição de ofício à autoridade policial para apuração de possível infração penal configura efetivo dever do magistrado. 5.5. Portanto, ausente ilegalidade na decisão judicial que se limita a determinar a expedição de ofício à OAB e à autoridade policial para apuração de eventual crime ou infração ético-disciplinar imputável a advogado. (...) 7. Apelação improvida. (Acórdão 1092729, 20160510074138APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 2/5/2018. Pág.: 556/573) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE AUTOS. DEVOLUÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO. MULTA E PRIVAÇÃO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICA. 1. Ocorrida a devolução dos autos logo após efetuada a intimação, não pode prevalecer a pena de multa nem a privação do direito de vista dos autos fora do cartório. 2. A expedição de ofício à OAB ou ao Ministério Público, para eventual apuração de cometimento de infração ético- disciplinar ou de crime não se caracteriza como penalidade ou sanção. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 921627, 20150020311833AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, sem adentrar na questão de eventual má-fé da conduta dos patronos ao peticionarem no plantão judicial, a qual será devidamente apreciada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, não verifico, nesta fase inicial do recurso qualquer iminência de dano grave ou de difícil reparação a autorizar o provimento antecipatório recursal almejado. Vale destacar que o célere rito da tramitação do agravo de instrumento assegura o seu julgamento em prazo razoável e eventual provimento do recurso dará ensejo às medidas necessárias para afastar os efeitos da decisão recorrida, mormente porque não se trata de medida irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora